Tribunal: TJSP
Processo: 1003895-84.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Reintegração de Posse – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Quadro probatório favorável ao autor – Procedência da ação quanto ao pedido possessório – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*